Tribunal: TJMT
Processo: 1021368-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS PELO FORNECEDOR (MM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP). INEXISTÊNCIA ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIO FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) confirmar os efeitos da tutela provisória deferida nos autos, b) declarar a rescisão contratual e a inexistência do débito em nome da parte recorrente, c) indeferir os pleitos indenizatórios por danos materiais e morais em desfavor da recorrida Banco Santander (Brasil) S.A, d) condenar a reclamada MM Indústria e Comércio de Móveis Ltda – EPP ao pagamento da quantia de R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais) a título de danos materiais), e e) condenar a reclamada MM Indústria e Comércio de Móveis Ltda – EPP ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Escopo recursal é o reconhecimento de responsabilidade solidária da instituição financeira Banco Santander (Brasil) S.A pela falha na prestação do serviço e, por consequência, requer a condenação conjunta com a reclamada MM Indústria e Comércio de Móveis Ltda – EPP ao pagamento das indenizações.
3. Não há acessoriedade entre o contrato de compra e venda de móveis planejados e o de financiamento bancário com cessão de crédito destinado a viabilizar a sua aquisição. Assim, não pode o banco financiador, que não é do próprio estabelecimento comercial, responder por eventuais vícios ou falha na prestação de terceiro no contrato originário.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46, da Lei 9.099/95.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CLAUDIO LEAL DA SILVA - CPF: 445.530.480-00 (RECORRENTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0002-74 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020